Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA CONDOMINIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA TAXA PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. CPC, ART. 85, § 2o.

I. De acordo com o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, o atraso no pagamento da taxa condominial importa na incidência dos juros de mora convencionados ou, à falta de convenção, de juros de mora de 1% ao mês.

II. Se a lei outorgou ao condomínio edilício a prerrogativa de dispor sobre a taxa de juros moratórios na convenção, não é lícito suprimir essa franquia normativa sob a invocação genérica do princípio da razoabilidade.

III. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Recursos principal e adesivo providos.